Tribunal: STF
Processo: ARE 1324417
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. TEMA 41 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DO DECESSO REMUNERATÓRIO E DE LEI MUNICIPAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MUNICIPAL - UBERLÂNDIA - ‘QUINTOS’ - RECÁLCULO DE VALORES - ALEGADA REDUÇÃO - INOCORRÊNCIA - PARCELA DE NATUREZA VARIÁVEL - SENTENÇA REFORMADA. Merece reforma a sentença que condena o Município de Uberlândia a pagar a seu servidor a diferença apurada no cálculo da parcela denominada ‘quinto’, em razão do recálculo dos vencimentos, se aquela parcela, consoante expressa previsão da Lei que a instituiu, é de natureza variável. Recurso provido” (fl. 1, e-doc. 13).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado inc. XXXVI do art. 5º, o inc. VI do art. 7º e o inc. XV do art. 37 da Constituição da República.
    Sustenta que “não há razão para que a parcela ‘incorporação dos quintos’ aos vencimentos da autora sofresse redução. Todos os reajustes concedidos aos servidores do recorrido, sejam eles efetivos ou comissionados, sempre acompanharam os mesmos índices de reajustes” (fl. 6, e-doc. 20). 
    Argumenta ser “vedado reduzir os vencimentos ou salários, tanto dos servidores públicos efetivos quanto dos comissionados, restando sem justificativas a redução dos mencionados ‘quintos’” (fl. 14, e-doc. 20).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24).
    A agravante ressalta que “dispensa-se qualquer análise à legislação infraconstitucional, pois com a redução dos vencimentos da recorrente houve com certeza ofensa às garantias constitucionais, acima elencadas, o que é inadmissível no ordenamento jurídico pátrio” (fl. 5, e-doc. 37). 
    Pede “seja admitido e provido o presente AGRAVO, para também conhecer e dar provimento ao Recurso Extraordinário interposto às fls. 132 a 147 e em anexo a esta, a fim de que o prospere o império da Constituição, com a consequente cassação e reforma do acórdão dantes proferido pelo TJMG” (fl. 9, e-doc. 34). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 563.965-RG (Tema 41), de minha relatoria, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou jurisprudência de inexistência de direito adquirido a regime jurídico, respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 20.3.2009).
    Na espécie, o Tribunal de origem concluiu, com fundamento na legislação infraconstitucional local, que a forma de cálculo de incorporação dos quintos e consequente composição da remuneração da servidora pública não ofendeu a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos: 
    “A parcela remuneratória objeto do presente litígio, denominada 'quinto', encontra previsão na Lei Complementar municipal n° 40/92, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Uberlândia e, em seu artigo 66, assim prevê: (…) Como se vê, de uma simples leitura do dispositivo legal que assegura à parte autora, ora recorrida, o direito à incorporação da parcela denominada 'quinto' em seus vencimentos, depreende-se que o valor de tal parcela tem como base de cálculo a diferença havida entre o vencimento do cargo em comissão e o do cargo efetivo, o que leva, portanto, à conclusão de que tal verba não possui valor fixo. Isto é dizer, a concessão de reajuste ao vencimento básico dos servidores municipais não implica, via de consequência, aumento da parcela. Pelo contrário, ocorrendo reajuste no vencimento referente ao cargo efetivo ocupado pela servidora, haverá, sim, redução do montante pago sob a rubrica 'quinto', uma vez que este, conforme expressa previsão legal, tem como base de cálculo a diferença verificada entre o vencimento do cargo em comissão e o do cargo efetivo. Ora, a despeito da tese sustentada na petição vestibular, acolhida pelo julgador de origem, não resta configurada, na hipótese em apreço, violação à garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos ou mesmo do direito adquirido se, como se vê, o que ocorre é, tão-somente, a variação de parcela integrante da remuneração do servidor, cuja própria natureza, segundo expressa previsão legal, é variável. Vale dizer, não se tem duvida de que possui a apelada direito adquirido à percepção da parcela salarial denominada 'quinto', a ela concedida por força de Lei. Todavia, o invocado direito adquirido não se refere a um determinado valor para tal verba, como equivocadamente entendido pelo sentenciante primevo. (…) A propósito, encontra-se pacificado, na jurisprudência deste Tribunal, o entendimento acerca da legalidade da eventual redução na parcela denominada quinto, concedida aos servidores do Município de Uberlândia, em razão da reestruturação do plano de cargos e respectivos vencimentos no âmbito daquela Municipalidade” (fls. 4-7, e-doc. 13).
    O acórdão recorrido está em harmonia com o precedente de repercussão geral, em observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
    6. Rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar municipal n. 40/1992) e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual inativo. Gratificação. Incorporação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.263.875-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 29.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I O entendimento do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte quando do julgamento do RE 563.965-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tema 41, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. II Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte, e da legislação local aplicável ao caso (Leis Estaduais 5.033/191, 6.568/1994 e 4.770/2008 e Lei Complementar Estadual 463/2012), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Inviável o recurso. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.126.211-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 563.965-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Hipótese em que dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Cabe a majoração de honorários advocatícios em julgamento de Embargos de Declaração. Inteligência do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 4 . Quanto à remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, o STF possui entendimento no sentido de sua inviabilidade na hipótese de a ofensa reflexa não ser o único fundamento para a negativa do recurso extraordinário, bem como diante da interposição conjunta de recurso extraordinário e especial. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.267.156-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.10.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo  (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora